Tribunal: TJMT
Processo: 1040383-62.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040383-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 137.979.131-68 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), MIKAELA MICHELLY COSTA - CPF: 051.954.501-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. ASSINATURA À ROGO. PESSOA ANALFABETA E IDOSA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE DESINCUMBIU DE ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS ASSINADOS A ROGO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, formulados em face do Banco Santander (Brasil) S/A, em decorrência de contrato de refinanciamento bancário supostamente celebrado sem sua autorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a autenticidade e regularidade dos contratos de portabilidade e refinanciamento bancário apresentados pela instituição financeira, especialmente considerando: (i) a validade da assinatura à rogo realizada pelo filho do contratante; (ii) a efetiva comprovação do recebimento dos valores contratuais pelo apelante; e (iii) a observância das formalidades legais exigidas para a celebração de negócios jurídicos com pessoas analfabetas.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4. A assinatura à rogo é modalidade juridicamente admitida no ordenamento pátrio, especialmente para pessoas analfabetas ou impossibilitadas de assinar, conforme disposto no artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente aos contratos bancários.

5. Os contratos apresentados pelo banco observaram as formalidades legais exigidas, contendo a impressão digital do apelante, assinatura à rogo de seu filho Juarez Eduardo Castro da Silva e subscrição de duas testemunhas, conforme determina a legislação civil.

6. O crédito do valor de R$ 1.640,89 na conta bancária do apelante, coincidente com as informações prestadas pelo banco, aliado à formalização contratual regular e ao reconhecimento pelo próprio apelante de contratação anterior com o Banco BMG/Cetelem, demonstra a existência e efetivação do negócio jurídico questionado.

7. A instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório exigido pela inversão do ônus da prova, comprovando a regularidade da contratação e o efetivo repasse dos valores ao contratante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A formalização de contratos bancários com pessoas analfabetas mediante assinatura à rogo, na presença de duas testemunhas e com a colheita da impressão digital do contratante, atende às exigências do artigo 595 do Código Civil, conferindo validade ao negócio jurídico, especialmente quando comprovado o efetivo recebimento dos valores contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 595; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJ/MT, RAC 1000792-18.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024; TJ/MT, N.U 1000374-80.2023.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JAIR RIBEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência nº 1040383-62.2021.8.11.0041
, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou improcedes os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais que em 2018, contratou empréstimo junto ao Banco BMG/Cetelem no valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), com parcelas mensais em torno de R$ 100,00 (cem reais).

Ressalta que esse contrato não guarda qualquer relação com os empréstimos indicados pela parte requerida, no montante de R$ 14.094,20 (quatorze mil, noventa e quatro reais e vinte centavos), supostamente celebrados com o Banco Cetelem.

Afirma que o valor efetivamente contratado por ele não corresponde àquele informado pela instituição financeira apelada, o que indica, a seu ver, que o primeiro empréstimo pode ter sido utilizado, sem sua autorização, como base para a celebração de novo contrato, o qual desconhece. Por essa razão, nega reconhecer o débito de R$ 13.449,27 (treze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Informa que, ao analisar seus extratos bancários, verificou o crédito do valor de R$ 1.640,89 (mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), mencionado pela parte contrária. Contudo, nega ter autorizado qualquer refinanciamento e afirma que jamais recebeu o valor integral de R$ 14.094,20 (quatorze mil, noventa e quatro reais e vinte centavos) supostamente contratado.

Argumenta que o contrato apresentado nos autos não contém o número da conta bancária de sua titularidade, além de apresentar indícios de preenchimento digital por sistema de edição, o que compromete sua autenticidade. Questiona, inclusive, como um contrato de refinanciamento não apresenta o número da conta do contratante, dado essencial nesse tipo de operação. Acrescenta, ainda, que as testemunhas indicadas no contrato são pessoas completamente desconhecidas por ele.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito em discussão, com a consequente condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Banco Santander pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o contrato foi firmado de forma legítima, com a anuência do autor.

Informa que o documento foi assinado à rogo por Juarez Eduardo Castro da Silva, filho do apelante, e argumenta que este não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.

Reforça que não há fundamento para restituição em dobro, pois o contrato teria sido celebrado regularmente, tampouco haveria dano moral a ser indenizado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do apelante.

O apelante possui justiça gratuita concedida nos autos (Id. 307535378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JAIR RIBEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência nº 1040383-62.2021.8.11.0041
, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou improcedes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De início, destaca-se que a relação jurídica objeto da demanda submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável, portanto, o instituto da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Depreende-se dos autos que o
Banco Santander (Brasil) S/A
, sustenta que o contrato questionado (nº 178967860) é decorrente de refinanciamento de um contrato de portabilidade (nº 177933180), este último relativo a empréstimo originalmente contratado com o
Banco Cetelem S.A.

Para comprovar suas alegações, o banco juntou cópias dos contratos dos contratos de portabilidade e de refinanciamento, ambos contendo a impressão digital do apelante, assinatura "à rogo" de
Juarez Eduardo Castro da Silva
, que seria filho do autor, além da assinatura de duas testemunhas (Ids. 306560865 e 306560866).

O apelante,
Jair Ribeiro da Silva
,
nega ter assinado tais documentos
e afirma que desconhece as testemunhas constantes dos contratos. Alega que os instrumentos apresentados pelo banco são “borrados, sem nenhum indício de veracidade”, e reforça que, em 2018, celebrou apenas um único contrato de empréstimo com o
Banco BMG/Cetelem, no valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), com parcelas mensais superiores a R$ 100,00 (cem reais)
, o qual não possui qualquer relação com os contratos ora questionados.

O ponto crucial da controvérsia, portanto, consiste na verificação da autenticidade dos contratos apresentados pela instituição financeira, bem como na efetiva comprovação de que os valores neles indicados foram recebidos pelo apelante.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se que o extrato da Caixa Econômica Federal, referente à agência 1681, conta poupança nº 30116-5, de titularidade do apelante, registra um crédito no valor de
R$ 1.640,89 (mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), na data de 11/11/2019.

Tal valor e data coincidem exatamente com as informações prestadas pelo banco apelado, que afirma tratar-se do saldo líquido do contrato de refinanciamento, supostamente depositado na conta do apelante.

Entretanto, esse fato, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação
, uma vez que o apelante não nega ter recebido o valor
, mas sustenta desconhecer sua origem, além de afirmar categoricamente que não autorizou qualquer operação de refinanciamento em seu nome.

Contudo, o banco apelado apresentou também cópias dos contratos de portabilidade e de refinanciamento, nos quais consta a impressão digital do apelante e a assinatura “à rogo” de
Juarez Eduardo Castro da Silva, identificado como seu filho
.

O apelante, por sua vez, não negou de forma específica que Juarez Eduardo Castro da Silva seja seu filho, tampouco que tenha assinado os documentos em seu nome, limitando-se a alegar que desconhece as testemunhas que figuram nos referidos instrumentos contratuais.

A assinatura "à rogo" é modalidade admitida no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente para pessoas analfabetas ou impossibilitadas de assinar, conforme previsto no artigo 595 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Ainda que o dispositivo legal mencione especificamente o contrato de prestação de serviço, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma analógica, a aplicação desse entendimento a outros tipos contratuais, incluindo os contratos bancários, desde que comprovado que a parte é analfabeta ou não sabe ler nem escrever.

No caso em análise, os contratos apresentados pelo banco apelado contêm a impressão digital do apelante, a assinatura "à rogo" de Juarez Eduardo Castro da Silva (que seria filho do apelante) bem como a assinatura de duas testemunhas, observando, portanto, as formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico, nos termos do artigo 595 do Código Civil e da interpretação jurisprudencial que admite sua aplicação analógica aos contratos bancários.

Nesse sentido:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 CÓDIGO CIVIL VALIDADE
– INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE PRECEDENTE STJ– RECURSO DESPROVIDO.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil. Comprovado pela instituição financeira a relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo, e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente
.” (TJ/MT. RAC 1000792-18.2023.8.11.0011. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento:09/07/2024, DJe:10/07/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE DESINCUMBIU DE ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS ASSINADOS A ROGO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACERVO COMPROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CELEBRAÇÃO DO SINALAGMÁTICO QUESTIONADO
. CONTRATO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando se puder averiguar que a parte recorrente apresenta, em suas razões recursais, fundamentos suficientes para a reforma da decisão recorrida em relação à matéria conhecida.

2. Salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil.

3. A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.

4. Dessa forma, constata-se que não há regularidade da contratação, tendo em vista que a parte recorrida confirmou que os referidos documentos, de fato, ao contrário do que diz a parte autora, o empréstimo se deu de forma regular. Logo, nada há que se falar em repetição de indébito e em danos morais.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido.”

(N.U 1000374-80.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024). (grifo nosso)

Ademais, observa-se que o próprio autor/apelante reconhece ter contratado empréstimo anterior com o Banco BMG/Cetelem, no ano de 2018, o que confere verossimilhança à narrativa apresentada pela instituição financeira apelada, no sentido de que o contrato impugnado decorreria de operação de portabilidade, seguida de refinanciamento.

Dessa forma, do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o crédito do valor de R$ 1.640,89 (mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) na conta de titularidade do apelante, aliado à formalização do contrato por meio de assinatura “à rogo”, realizada por seu filho, Juarez Eduardo Castro da Silva, e à presença de duas testemunhas, constitui elemento suficiente a demonstrar a existência e a efetivação do negócio jurídico, revelando-se, portanto, que a instituição financeira observou as formalidades legais exigidas à celebração contratual.

A alegação do apelante de que não teria autorizado o
refinanciamento,
bem como de que desconhecia os termos contratuais, não se sustenta diante da comprovação do recebimento do valor em sua conta bancária e da formalização do instrumento contratual com a participação direta de seu filho, ainda que mediante assinatura à rogo. Tais elementos enfraquecem a tese de inexistência da contratação ou de eventual fraude.

Nesse contexto, entendo que o banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a regularidade da contratação e o repasse dos valores, conforme exigido pela inversão do ônus da prova.

Considerando a conclusão pela regularidade da contratação, não há que se falar em danos morais ou repetição do indébito, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante decorrem de contrato válido e regularmente celebrado.

Assim, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025